Tribunal: TJDFT
Processo: 0764600-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRETENSÃO REVISIONAL. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença não se mostra a via processual adequada para a revisão do regime de convivência estabelecido, sob o argumento de seu descumprimento, devendo a modificação dos seus termos ser postulada em ação revisional de guarda e visitas.
2. Apelação conhecida e não provida.